Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708536-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA VARGAS AGRAVADO: RAFAEL DA COSTA DUTRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CRISTINA VARGAS contra MARIA RAFAEL DA COSTA DUTRA em face de decisão interlocutória proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos da ação de no 0027195-29.2016.8.07.0001. No processo de origem foram apresentadas petições com as diretrizes referentes ao acordo que as partes estão entabulando, comprovantes em anexo nas contrarrazões (ID 16264116) da parte agravada. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9,10 e 933 ambos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020 00:03:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador